Tribunal: TJBA
Processo: 8199244-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8199244-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTÔNIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ANTÔNIO DE JESUS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
c/c Tutela Provisória de Urgência
, proposta em face de MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
relativa à inscrição do nome do
A
utor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a inscrição do nome do
Demandante
no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, é válida; e estabelecer
se a ausência de notificação gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e SERASA, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Instituição Financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central do Brasil.

A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro do nome do consumidor do sistema, ainda que a dívida seja legítima e prescrita.

A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional que demonstre prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso
sob comento.

Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação ao Suplicante, por ser beneficiário da Justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 187; CDC, arts. 2º, 3º e 43; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; Súmulas 359 e 572 do STJ; TJ-BA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câm. Cível, j. 15.06.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 70076113927, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, 9ª Câm. Cível, j. 28.02.2018; TJ-SE, Apelação Cível nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, 1ª Câm. Cível, j. 03.02.2023; TJ-RS, Recurso Inominado nº 50164250220228210029, Rel. Juiz Cleber Augusto Tonial, 3ª Turma Recursal, j. 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8199244-13.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
ANTÔNIO DE JESUS SANTOS
, sendo Recorrida a
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADED DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.